Tribunal: TJBA
Processo: 8124432-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124432-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YAN SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a conclusão
a quo
de inexistência de dano moral decorrente da inserção de informações no SCR/SISBACEN por instituição financeira. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que teria havido incompatibilidade entre o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela inserção dos dados e a conclusão pela ausência de ato ilícito indenizável. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. A parte embargada postulou a aplicação de multa por litigância de má-fé e da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório ou litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Os embargos possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e a conclusão adotada, hipótese não verificada no caso concreto.

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara, lógica e coerente todas as questões devolvidas ao Colegiado, reconhecendo que o SCR/SISBACEN possui natureza informativa e regulatória, distinta dos cadastros restritivos tradicionais, bem como que os registros decorreram de operações válidas e inadimplidas.

6. Além da validade da relação jurídica, consignou-se a presença de outras operações registradas em nome do embargante junto a diversas instituições financeiras, inclusive no período em que a anotação em análise se encontrava cadastrada (janeiro/2022 até agosto/2024), evidenciando a efetiva ausência de restrição ao crédito ou de lesão concreta à esfera moral.

7. O presente recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a revisão do mérito pela via dos embargos declaratórios, sem prejuízo do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e rejeitado.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC n. 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021, DJe 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8124432-63.2025.8.05.0001
, em que é embargante a YAN SANTOS DOS ANJOS e embargada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça